Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. VENDA NÃO AUTORIZADA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. SUSPENSÃO DA COMERCIALIZAÇÃO. DESINDEXAÇÃO DO SITE DOS MECANISMOS DE PESQUISA. GOOGLE. BLOQUEIO. ANATEL. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA.
1. Nas tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
2. A ANATEL informou, no cumprimento da decisão de antecipação de tutela, que não tem condições de adotar medidas para obstruir o acesso ao site que comercializa ilegalmente material de propriedade intelectual, por meio do bloqueio específico do domínio e dos endereços de IP dos sites, impedindo que seja decodificado pelos usuários que tentarem o acesso ao servidor hospedeiro.
3. O mesmo ocorreu em relação ao GOOGLE, que informou não ter condições de providenciar a desindexação nos seus mecanismos de busca para impedir que eventuais pesquisas relacionadas aos sites objeto da controvérsia remetam aos links em que ocorre a violação dos direitos autorais, indicando as providências administrativas que poderão ser tomadas pela parte agravante para chegar ao resultado pretendido.
4. Ao detentor da propriedade intelectual, deve ser oportunizado o acesso a mecanismos para a proteção da marca e do material produzido, considerando a facilidade de propagação da conduta ilegal no ambiente virtual, que deve ser coibida.
5. A eventual responsabilidade civil da pessoa apontada como violador da propriedade intelectual somente poderá ser analisada após a instrução probatória, com o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão que antecipou a tutela reconsiderada.